Tribunal: STF
Processo: RE 1341893
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRCUNSTÂNCIAS PREJUDICIAIS À SAÚDE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PROPORCIONALIDADE: REQUISITOS ATENDIDOS. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Constitucional. Administrativo. Previdenciário. Mandado de segurança. Guarda Civil Metropolitano, vinculado ao Município de São Paulo. Aposentadoria Especial. 1. Impetração para obter aposentadoria especial, com paridade e integralidade, e pagamento dos proventos em atraso e do abono de permanência. Sentença de procedência total. 2. Caráter extra petita da sentença. Inexistência de vício de incongruência. Remissão expressa, na petição inicial da impetração, ao art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991. 3. Afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita. Requisito do “direito líquido e certo” que está presente como condição da ação. 4. Inconstitucionalidade da Emenda nº 36/2013. Reconhecimento do vício pela sentença apelada. Desnecessidade, no caso, de suscitar o incidente de inconstitucionalidade. Mérito que pode ser resolvido por outros argumentos. Aplicação ao caso da Lei Federal nº 8.213/1991. Não aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/1985. Reparo nos fundamentos da sentença. Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, conforme a Lei Federal nº 8.213/1991. Prova documental disponível para confirmar a presença direito líquido e certo. Paridade e integralidade dos proventos reconhecidas. Ingresso no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Abono de permanência devido. Preenchimento das condições firmadas no art. 40, § 19 da Constituição Federal. Apelação não provida. Sentença mantida na íntegra quanto ao dispositivo, e ajustada nos fundamentos. Determinação de ofício quanto aos juros e à correção monetária.” (e-doc. 2, p. 8).



    2. No presente recurso extraordinário, o Município de São Paulo aponta violados os arts. 2º e 40, § 19, da Constituição da República. Argumenta haver contrariedade ao princípio da separação dos Poderes, sustentando caber à autoridade administrativa, e não ao Judiciário, verificar o atendimento das condições necessárias ao deferimento da aposentadoria especial, especialmente no tocante ao exercício de atividade insalubre de forma intermitente. 



    2.1. Assevera que a aposentadoria especial é incompatível com o abono de permanência, benefício previsto para os casos de aposentadoria voluntária com proventos integrais. Considera ser “no mínimo contraditório aposentar-se com menos tempo de contribuição em razão de exposição a agentes nocivos à saúde e integridade física e continuar na mesma atividade exposto a essas mesmas condições“.



    2.2. Entende que “o servidor que se aposentar nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, mas que continuar no exercício da atividade que o sujeite aos agentes noviços terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, na forma do disposto no § 8º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.213/91”.



    2.3. Relata a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, também a partir do previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. 



    2.4. Sustenta que o fato de o recorrido ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41, de 2003, tampouco lhe garante o direito à integralidade e paridade, “haja vista que não tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria (ainda que especial), por ocasião da publicação” da mencionada alteração. 



    2.5. Ao final, requer “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, cassando-se o Acórdão recorrido para reformá-lo, adequando ao pronunciamento do C. STF no sentido de que a aposentadoria especial do servidor público deverá obedecer ao art. 57, da Lei nº 8.231/91 pura e simplesmente. Sem paridade, integralidade e abono de permanência” (e-doc. 2, p. 32-42).



    3. Instado a manifestar-se novamente, em razão do Tema RG nº 1.019, o Colegiado de origem negou o juízo de retração, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Guarda Civil Metropolitano do Município de São Paulo. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida em Primeira Instância, reconhecido o exercício de atividade “em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Aposentadoria especial concedida com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da CF e no art. 57 da Lei nº 8.213/91. Acórdão que manteve a sentença. Devolução dos autos para juízo de conformidade, à luz da tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1019). Precedente que tratou da aposentadoria policial do servidor público policial civil, por exercício de atividade de risco, não se aplicando aos guardas civis. Direito à integralidade e paridade que, no caso dos autos, foi reconhecido pelo fato de o impetrante ter ingressado no serviço público antes do advento da EC nº 41/2003. Entendimento que não contraria o precedente vinculante. Acórdão mantido.” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 5. Sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 



    Sob a referência da Lei Federal nº 8.213/1991, é imperioso verificar se estão atendidos dois requisitos indispensáveis à concessão da aposentadoria especial: o cumprimento do período de carência (art. 57, caput c/c art. 25, II) e o trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física por 15, 20 ou 25 anos, conforme a definição legal (art. 57, caput e § 3º). 



    Quanto à carência, não resta dúvida de que o impetrante-apelado foi além da exigência de 180 contribuições mensais, uma vez que, até 2013, já havia ultrapassado os 30 anos de contribuição (veja-se a certidão de tempo de serviço, emitida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 14). 



    Em relação ao tempo mínimo de trabalho sob condições especiais, é razoável considerar que o risco imposto aos guardas civis metropolitanos deriva, de modo predominante, da exposição constante a agentes físicos. Assim, cabe remeter ao anexo IV do Decreto Federal nº 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, para concluir que o período aplicável aos guardas civis é de 25 anos de trabalho sequenciado. 



    Ora, o mesmo documento antes referido permite inferir que o apelado cumpre a função de guarda civil há mais de 26 anos, sem intervalos (excetuados, por óbvio, os eventuais períodos de recesso e férias, os quais devem ser incluídos no cômputo do tempo para aposentadoria especial, nos termos do art. 65, p. único do Decreto Federal nº 3.048/1999). 



    Inevitável, pois, a conclusão favorável à pretensão do autor, ora recorrido, quanto ao reconhecimento judicial de seu direito à aposentadoria especial. 



    6. Sobre o direito a proventos de aposentadoria especial com paridade e integralidade. 



    O demandante viu reconhecido em sentença não apenas seu pedido de obtenção da aposentadoria especial, mas também logrou êxito quanto à paridade (reajuste dos proventos conforme o que for aplicado para a remuneração dos servidores da ativa) e à integralidade (proventos baseados na íntegra da última remuneração recebida antes da aposentadoria). 



    Sem embargo do acerto da sentença apelada na análise da paridade e da integralidade, é relevante adicionar que tais atributos não decorrem da Emenda nº 36/2013 (cuja validade, discutida em primeiro grau, foi posta de lado na apreciação deste recurso), nem sequer de alguma qualidade intrínseca da aposentadoria especial, sob a suposição de que as condições excepcionais de trabalho implicassem, necessariamente, em proventos idênticos à remuneração da ativa e pareados aos reajustes dados àqueles que seguem exercendo a atividade pública. 



    Em verdade, a paridade e a integralidade merecem ser deferidas, no caso, em decorrência do ingresso do impetrante no serviço público ter ocorrido antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que suprimiu as duas vantagens em comento. É isto que se extrai do teor expresso do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    7. Sobre o abono de permanência. 



    Nos termos do art. 40, § 19, o direito ao abono de permanência depende do preenchimento simultâneo de dois requisitos: o aperfeiçoamento das condições para a aposentadoria e a permanência em atividade. 



    Não fosse a proibição da reformatio in pejus, caberia reparo à sentença, a qual deferiu o abono desde o requerimento administrativo, quando deveria tê-lo feito com remissão ao instante a partir do qual o impetrante cumpriu todos os requisitos para a aposentação. Contudo, dado não haver recurso voluntário do autor, resta inviável alterar a sentença no ponto. 



    Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento retroativo do abono de permanência, desde o protocolo do requerimento administrativo (em 23/01/2014; documento às fls. 16).” (e-doc. 2, p. 20-23).



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.215.727-RG/SP, decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (Tema RG nº 1.057). 



    6. No presente caso, entretanto, a aposentadoria especial foi concedida a partir da prestação de serviços em situação prejudicial à saúde, prevista no inc. III do mencionado dispositivo, em conjugação com o estabelecido no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. 



    7. Vejam que até mesmo a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confiram a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 492, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    8. No caso, o Colegiado de origem assentou que a procedência do pedido de aposentadoria especial considera a comprovação dos requisitos pertinentes ao tempo de serviço prestado em condições que prejudicam a saúde, na forma do previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. 



    9. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório, seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento do Colegiado a quo, providência incabível em campo extraordinário. No ponto, há incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. O mesmo vale para a integralidade e a paridade, tendo em vista constar do acórdão recorrido o atendimento aos requisitos pertinentes e ter o autor ingressado no serviço público em data anterior à extinção dos referidos benefícios. 



    11. Quanto ao abono de permanência, entende o Supremo Tribunal Federal que a aposentadoria especial não exclui o direito ao pagamento do mencionado benefício. Confiram a ementa do ARE nº 954.408/RS julgado sob a sistemática da repercussão geral: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Tema RG nº 888, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabíveis honorários advocatícios, em face do enunciado nº 512 da Súmula do STF, indevida a majoração do art. o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator